Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR. ÔNUS DA DEFESA. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em caso de cumprimento de medida cautelar, constitui ônus da Defesa apresentar ao juiz os documentos que comprovem o período em que o réu esteve detido em seu domicílio, os quais são essenciais para permitir ao juiz o devido cálculo do tempo a ser deduzido da pena imposta (detração).
2. Negou-se provimento ao agravo em execução.